Tribunal: TCU
Processo: 011.780/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial na Petrobras especificamente quanto aos preços praticados para os combustíveis no mercado interno brasileiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional formulada pelo Exmo. Sr. Deputado Federal Hildo Rocha, Presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, por meio do Ofício P-085/2022/CVT, de 10/6/2022, decorrente de reapresentação da Proposta de Fiscalização e Controle 87/2009, da relatoria do Exmo. Sr. Deputado Federal Gonzaga Patriota e de autoria do Exmo. Sr. Deputado Federal Jaime Martins, para realização de " fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial na Petrobras especificamente quanto aos preços praticados para os combustíveis no mercado interno brasileiro ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, com fundamento no art. 71, incisos IV e VII, da Constituição Federal, c/c os arts. 1o, inciso II, 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e 24, inciso X, 60 e 61 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados; 9.2. informar ao solicitante que a fiscalização referente à política de preços de combustíveis adotada pela Petrobras, tratada no TC Processo 030.033/2016-0 , foi concluída pela unidade técnica especializada, encontrando-se, atualmente, no aguardo do pronunciamento do relator, e, tão logo haja a apreciação por parte desta Corte de Contas, os resultados ser-lhe-ão oportunamente encaminhados; 9.3. dar ciência desta decisão ao autor da Proposta de Fiscalização e Controle 87/2009, Exmo. Sr. Deputado Federal Jaime Martins; 9.4. informar ao Relator do TC Processo 030.033/2016-0 , Ministro Aroldo Cedraz, acerca da existência da presente Solicitação do Congresso Nacional e da necessidade de encaminhamento a este Relator, quando do julgamento do mérito do referido processo, de cópia do acórdão proferido, acompanhado do relatório e voto que o fundamentarem, bem como das peças processuais consideradas necessárias ao atendimento da solicitação objeto deste processo, para que seja promovido o posterior envio desses documentos ao solicitante, conforme dispõe o parágrafo único do art. 13 da Resolução TCU 215/2008; 9.5. juntar cópia da presente deliberação ao TC Processo 030.033/2016-0 , conforme determina o art. 14, inciso V, da Resolução TCU 215/2008; e 9.6. sobrestar o presente processo até que seja encaminhada ao solicitante a deliberação a ser prolatada no TC Processo 030.033/2016-0 , com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014.